Tribunal: STF
Processo: Rcl 49128
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Ana Maria Del Rio Pinto Lima contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 nos autos Ação Trabalhista 1000025- 43.2017.5.02.0511, em que se alega negativa de vigência à Súmula Vinculante 10 (documento eletrônico 1). 



    A reclamante narra, em suma, o seguinte:



    “O requerido RENE DA SILVA moveu a ação trabalhista (processo nº 1000025-43.2017.5.02.0511), em face da sua empregadora, a empresa L.M.F. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, na data de 10/01/2017, conforme se verifica da cópia da petição inicial que segue anexa (doc. 02 – página 01). 



    Ocorre que, o requerido RENE DA SILVA, antes mesmo de esgotar o patrimônio da empresa devedora, já postulou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, para trazer para o polo da ação a aqui requerente, ANA MARIA DEL RIO PINTO LIMA,, isso na data de 30/12/2018, conforme se verifica da cópia de tal requerimento (doc. 03). 



    Com isso, foi proferida decisão pelo Juízo e incluído a parte requerente no polo da execução já citada, em decorrência da desconsideração da personalidade jurídica da reclamada, L.M.F. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA., tendo tal decisão sido prolatada na data de 07/01/2019, e sendo que o julgador de primeiro grau assim decidiu (doc. 03): [...]” (págs. 2-3 da inicial). 



    Nesse contexto, argumenta que, 



    “[...] a partir de 11/11/2017, o artigo 855- A, da CLT, passou a dispor, não como uma faculdade, mas como uma obrigação, que, uma vez postulada a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica reclamada, para que a execução recaia na pessoa do seu sócio, obrigatoriamente o julgador deverá instaurar o já citado incidente, conforme disciplinado nos artigos 133/137, todos do CPC/2015.



    Entretanto, não foi o que ocorreu nos autos em que gerou esta reclamação. Isso porque, o julgador de primeiro grau sem ter instaurado o incidente determinado pelo artigo 855-A, da CLT, já incluiu a parte aqui requerente no polo passivo da execução do processo já citado” (págs. 4-5 do documento eletrônico 1). 



    Aduz, ainda, que contra essa decisão interpôs agravo de petição, ao qual foi negado provimento, sustentando a reclamante que o TRT2 afastou a aplicação do art. 855-A da CLT. Da consulta ao sítio eletrônico do TRT2, colho os seguintes trechos desse julgamento:



    “[...]



    Esclareça-se que, somente após o não sucesso das tentativas de consultas patrimoniais da reclamada, foi solicitado pelo exequente a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos artigos 133 a 137 do CPC, conforme dispõe o art. 855-A da CLT, introduzido pela Lei nº 13.467/2017, e redirecionada a execução aos sócios, cujos bens estão sujeitos aos atos expropriatórios nos termos da lei (art. 790, II e do art. 795, ambos do CPC).



    Em que pese o disposto nos arts. 133 a 137 do CPC e 6º da IN nº 36/2016 do C. TST, hoje previsto no art, 855-A da CLT, entendo que eventual nulidade é superada na medida em que houve apreciação da situação da ex sócia nos autos, com sua devida citação e direito ao contraditório e ampla defesa e submissão do caso a esta Corte, sendo verificado que a ação foi proposta há menos de dois anos da data de sua saída da sociedade e que se beneficiou da força de trabalho da reclamante, em decisão devidamente fundamentada, não havendo que se cogitar de nulidade, inexistindo ofensa aos dispositivos legais e constitucionais invocados, os quais restam prequestionados.



    O inadimplemento do crédito de natureza alimentar autoriza a adoção de medidas a dar efetividade plena ao julgado exequendo, ressaltando-se que o direito do trabalho utiliza a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, trazida pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 28, caput e §5º), segundo a qual, para ser atingindo o patrimônio do sócio ou proprietário da pessoa jurídica, basta o inadimplemento, não sendo necessário verificar estritamente os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil como, por exemplo, a fraude ou abuso do direito, dada a natureza alimentar do crédito trabalhista.



    Quanto à alegação de retirada do quadro societário da empresa executada há mais de anos, melhor sorte não socorre a ora agravante.” (grifei).



    Assim, afirma que o TRT2 violou o conteúdo da Súmula Vinculante 10.



    Informa, também, que o recurso de revista foi inadmitido e contra essa decisão foi interposto agravo em recurso de revista, ao qual foi negado seguimento (pág. 7 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer a concessão da liminar e, no mérito, 



    “2-) julgar PROCEDENTE esta Reclamação para: 



    a) ratificar a medida cautelar que vier a ser deferida; 



    b) reconhecer que não há nenhuma decisão, do plenário do c. STF, nem do c. TST, nem do c. TRT2, suspendendo a aplicação do artigo 855-A, da CLT; 



    […]



    d) reconhecer que o v. acórdão da c. 12ª TURMA do e. TRT2 ao ter afastado as disposições do artigo 855-A, da CLT, com inobservância do artigo 97, da CF/88, e da Súmula Vinculante de nº 10, acabou afrontando-os;



    e) anular o v. acórdão que é objeto desta reclamação, e, como consequência, determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja proferido um novo julgamento, pois, já que envolve a aplicação ou o afastamento do artigo 855-A, da CLT, no caso de seu afastamento, deverão, pois, ser observados pela Instância Julgadora os regramentos contidos no artigo 97, da CF/88, e da Súmula Vinculante de nº 10, do c. STF” (págs. 10-11 do documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco, por oportuno, que a reclamação perante este Tribunal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015. 



    Bem examinados os autos, observo que a presente reclamação não merece seguimento. 



    Conforme expresso na exordial, o ato impugnado nesta oportunidade é a decisão do TRT2 que negou provimento ao agravo de petição. 



    Entretanto, observo que, apesar de tratar-se de questão infraconstitucional, conforme as transcrições do TRT2 acima, houve sim a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos artigos 133 a 137 do CPC, de acordo com o disposto no art. 855-A da CLT.



    Ademais, a reclamante alega que o Tribunal reclamado, ao negar-se à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, teria afastado o art. 855-A da CLT, sem observar a cláusula de reserva de plenário, violando, assim, a Súmula Vinculante 10, cujo enunciado transcrevo: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    O verbete sumular acima transcrito afirma que, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração, explícita ou implícita de inconstitucionalidade. 



    Isso porque o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma não declarada, o que não ocorreu no caso. 



    Além disso, esta Corte vem se manifestando no sentido de que, quando ocorrer apenas processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à SV 10.



    Desse modo, não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com o texto constitucional. 



    Com essa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes proferidos em casos similares ao presente: Rcl 11.329/PB, Relator o Ministro Teori Zavascki; Rcl 26.714-AgR/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio; Rcl 26.914-AgR/MG, Relator o Ministro Luiz Fux; Rcl 26.408-AgR/R0, Relator o Ministro Edson Fachin e Rcl 25.615/TO, de minha relatoria. 



    Destaco, por fim, que a pretensão da reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). 



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicado o exame da liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator